Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente de no 1037015-79.2020.8.11.0041, ajuizada por D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a continuidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, até o término do prazo de vigência, qual seja, 17.04.2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento por parte do requerido, ora agravante.
Para tanto, o agravante alega que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida em favor do agravado, mormente porque o contrato entabulado entre as partes se trata de instrumento aprovado em caráter de urgência, o qual possui prazo fixo de 90 (noventa) dias de vigência, compreendido entre 17.04.2020 a 15.07.2020.
Pondera que a decisão recorrida se sustenta em contrato divergente daquele que foi aprovado em assembleia pelos condôminos e registrado em cartório, pois consigna prazos diferentes daquele pactuado de forma emergencial e de forma fixa, o que fez com que o magistrado fosse induzido a erro ao conceder a liminar em favor do agravado.
Salienta que, de acordo com a cláusula 7 da avença, o contrato pode ser resolvido a qualquer momento, bastando para tanto a apresentação da justificativa e do aviso prévio de trinta dias por escrito, o que foi cumprido por duas vezes pelo agravante, não havendo que se falar em justa causa, posto que tal condição não se encontra prevista no instrumento contratual.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por mais que insista a parte agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, em que pese a afirmação de que o contrato existente entre as partes tem caráter emergencial, a própria notificação encaminhada pelo agravante ao agravado reconhece o prazo de vigência de 1 (um) ano da avença, com prazo experimental de 90 (noventa) dias (id. 36657096 – origem).
Assim, se a notificação foi encaminhada após o fim do prazo de experiência, a rescisão pretendida pelo agravante deveria estar amparada em justa causa, o que não está demonstrado nos autos, já que a empresa agravada não foi notificada das supostas irregularidades da prestação dos serviços para que pudesse corrigi-las, conforme ajustado no contrato.
Além da ausência da probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano inverso, na medida em que a resolução do contrato sem a observância das cláusulas pactuadas entre as partes atingiria diretamente os trabalhadores que prestam serviço ao condomínio agravante.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.